Tribunal: TJDFT
Processo: 0723889-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0723889-06.2019.8.07.0001 APELANTE: F. S. P. APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. A douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo acesso à gravação da audiência, ID 17065415. Em análise aos autos, verifica-se que a gravação da audiência se encontram em sigilo (ID 15697735). 2. À Secretaria para conceder à Procuradoria acesso às mídias da audiência de instrução e julgamento, conforme requerido na manifestação de ID 17065415. 3. Após, dê-se vista novamente à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator